Tribunal: TJSP
Processo: 2060073-69.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
"Habeas corpus" – Roubo majorado pelo emprego de arma branca – Alegada a inimputabilidade do paciente – Inadequação da via eleita – Excesso de prazo não verificado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Revogação – Descabimento – Fatos graves "in concreto" – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Aplicação da Recomendação 62 do CNJ rechaçada – Medidas cautelares

Ementa:
"Habeas corpus" – Roubo majorado pelo emprego de arma branca – Alegada a inimputabilidade do paciente – Inadequação da via eleita – Excesso de prazo não verificado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Revogação – Descabimento – Fatos graves "in concreto" – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Aplicação da Recomendação 62 do CNJ rechaçada – Medidas cautelares alternativas ao cárcere insuficientes no caso em tela – Decisão fundamentada – Constrangimento ilegal ausente – Ordem denegada, com determinação.